Tribunal: TJES
Processo: 0024348-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024348-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANA LUCIA SCHULZ WELMER e outros (4)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

2. As apeladas buscaram, originariamente, o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas no período de 2012 a 2016, havendo ajuizado a demanda em agosto de 2017, o que atrai, portanto, a incidência da prescrição trintenária, e evidencia o acerto da sentença que rejeitou a alegada prescrição.

3. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, que constituem matéria de ordem pública, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024348-21.2017.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apeladas: Ana Lucia Schulz Welmer e Alciane Klug Soares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Ana Lucia Schulz Welmer e Alciane Klug Soares, que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, condenando “
o Estado do Espírito Santo a recolher em favor das requerentes ANA LUCIA SCHULZ WELMER e ALCIANE KLUG SOARES a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, de todos os períodos efetivamente trabalhados (2012-2016), devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E, tudo a ser calculado em fase de cumprimento de sentença
.”.

Em suas razões recursais o apelante alega em síntese que (a) é necessária a delimitação da pretensão autoral ao período não abrangido pela prescrição quinquenal; (b) deve ser afastada eventual incidência da decisão do ARE 709.212/DF quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise; (c) prevalecem os índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

Contrarrazões não apresentadas pelas recorridas, apesar de intimadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir no caso vertente, em que as apeladas ajuizaram ação pleiteando o pagamento de parcelas de FGTS decorrentes de contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo, bem como o índice de correção monetária.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo e. STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

As apeladas buscaram, originariamente, o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas no período de 2012 a 2016, havendo ajuizado a demanda em agosto de 2017, o que atrai, portanto, a incidência da prescrição trintenária, e evidencia o acerto da sentença que rejeitou a alegada prescrição.

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, que constituem matéria de ordem pública, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir, a partir de cada vencimento, correção monetária tendo como base o IPCA-E, bem como juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, colhendo do ensejo para, de ofício, determinar a incidência de correção monetária a partir do vencimento de parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.